Tribunal: STF
Processo: HC 266276
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Renan Ferreira da Cruz, Marcos Meirelles dos Santos e Mauricio da Silva Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme se extrai dos autos, o impetrante requereu a retirada do  recurso da pauta do julgamento virtual, por ter interesse em sustentar oralmente, tendo o STJ concluído que “é possível a realização de sustentação oral no julgamento virtual”. 

O impetrante, em síntese, pleiteia:

 a) A CONCESSÃO DA ORDEM para ANULAR a decisão impugnada, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF); 
b) A DETERMINAÇÃO à autoridade coatora para que APRECIE FUNDAMENTADAMENTE o pedido de destaque, enfrentando todos os seus fundamentos; 
c) Subsidiariamente, a CONCESSÃO DA ORDEM para DEFERIR DIRETAMENTE o pedido de destaque, determinando a inclusão do Agravo Regimental em pauta de sessão presencial da Sexta Turma do STJ.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Todavia, não vislumbro que o ato impugnado tenha violado o princípio do contraditório e ampla defesa ao negar a conversão do julgamento virtual para a forma presencial.

É que, a  apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas nos regimentos internos com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento à da  forma presencial.

Ademais, os ministros têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais (juntadas por meio digital), e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.

A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal e demais cortes Superiores cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso. 

Desse modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não diverge do que tem decidido esta Suprema Corte na análise do tema:

Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Sustentação oral. Cerceamento de defesa não configurado. Resolução 699/2020, que alterou a Resolução 642/2019, para possibilitar a realização de sustentação oral no ambiente virtual. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(Rcl 44.042 AgR ED, ministro Gilmar Mendes - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O indeferimento de pedido de destaque não implica nulidade do julgamento virtual do agravo regimental. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores.
(HC 177155 AgR ED, ministro Edson Fachin - grifei)

Finalmente, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo (situação inocorrente na espécie), não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.





Brasília, 1º de fevereiro de 2026.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
                      Documento assinado digitalmente